Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-61.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO. MONTANTE DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o valor da obrigação de alimentos, fixado pelo Juízo singular, está de acordo com o melhor interesse do infante e com os elementos de prova coligidos aos presentes autos.
2. A obrigação dos genitores de prestar o valor dos alimentos aos filhos com menos de 18 anos consiste em desdobramento do poder familiar, nos termos dos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil. A necessidade do recebimento de alimentos pelos infantes, portanto, também pode ser considerada decorrência desse dever legal. 2.1. É necessário considerar as necessidades do alimentando de modo a proporcionar, com o devido equilíbrio e senso de proporção, os alimentos pretendidos, sem que a fixação da prestação mensal seja procedida em valor ínfimo ou desproporcional.
3. No caso não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável.
4. Apelação conhecida e desprovida.